Tribunal: TCU
Processo: 006.386/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 1/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA NOVA SEDE DO SESC/AR-DF.

Inteiro teor:
Acórdão 3205/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Contarpp Engenharia Ltda. contra possíveis irregularidades referentes à rescisão do Contrato CGE 2/2017 e à promoção da Concorrência 1/2023, pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesc/DF), a qual resultou no Contrato 9/2023, cujo objeto é a execução de obras remanescentes da construção do edifício sede daquela entidade do Sistema S, estimado em R$ 31.871.863,00; Considerando que, após as diligências realizadas pela Unidade Técnica, não foram encontradas irregularidades atinentes à rescisão do Contrato CGE 2/2017, firmado com a empresa Contarpp Engenharia Ltda., haja vista inadimplência da representante na execução daquele ajuste; Considerando que a Concorrência 1/2023, destinada à contratação dos serviços de execução de obras remanescentes do edifício sede da entidade, ensejou a celebração do Contrato 9/2023, com a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., pelo valor de R$ 31.870.002,85; Considerando que, o valor do Contrato 9/2023 (R$ 31.870.002,85) não configura sobrepreço e superfaturamento em relação ao orçamento base da licitação (R$ 31.871.863,00); Considerando que, não obstante a ausência de sobrepreço e de superfaturamento na licitação e na contratação dos serviços remanescentes, o próprio Sesc/DF reconhece ter havido falhas na inabilitação de licitantes melhor classificadas na Concorrência 1/2023, sem que tenham sido promovidas diligências prévias recomendadas pelos pareceres do setor jurídico e do setor técnico daquela entidade do sistema S; Considerando que o atual estágio de execução das obras não recomenda medida tendente à paralisação da execução do objeto do Contrato 9/2023 ou rescisão da avença, já que 67% do valor global do ajuste já foram incorridos pela contratada, empresa Porto Belo Engenharia, os quais incluem medições de serviços realizados, materiais e equipamentos adquiridos e subcontratação de outras empresas; Considerando, por fim, que não se verificaram falhas ou irregularidades na execução das obras objeto do Contrato 9/2023, o que dispensa pronta fiscalização do TCU; Considerando, ainda, que a cogitada proposta de renegociação contratual ensejaria a rescisão contratual, que, por sua vez, estaria acompanhada de graves prejuízos ao Sesc/DF, tanto em termos financeiros, como para a conclusão do edifício sede daquela entidade do Sistema S; Considerando, por fim, que, no presente caso, o formalismo supostamente excessivo teve como motivação a tentativa de evitar a contratação de empresa não habilitada, até porque a licitação ora em discussão foi realizada em razão de a empresa anterior não ter concluído a obra e o seu contrato rescindido por inexecução contratual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e adotar as medidas descritas no item 1.7 deste acórdão, arquivando-se os autos. 1. Processo TC- Processo 006.386/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda (03.701.380/0001-80). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wilson Sampaio Sahade Filho (22399/OAB-DF), Lecir Manoel da Luz (1671/OAB-DF) e outros, representando Contarpp Engenharia Ltda; Wilker Wagner Santos Carvalho (43682/OAB-DF), Jackeline Grace Martins da Silva (38773/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Distrito Federal; Lucio Flavio Siqueira de Paiva (20517/OAB-GO), Breno Rassi Florencio (21732/OAB-GO) e outros, representando Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda. 1.7. Medidas: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesc/DF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 afronta aos princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatória , da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, verificada na inabilitação da empresa Engemil - Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda, em razão de não-preenchimento de planilha de Curva ABC de Insumos, para a qual não havia modelo no Edital de licitação, em desacordo com o disposto no inserido no art. 2o, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) do Sesc, bem como em decorrência de não-realização de diligência para verificação da exequibilidade da proposta, ao arrepio do disposto no item 10.2 do Edital; 1.7.1.2 não-seleção da proposta mais vantajosa em razão de desclassificação indevida da proposta da empresa Civil Engenharia Ltda, por erros oriundos da própria planilha orçamentária do Sesc/DF, bem como em decorrência de não-realização de diligência para verificação da exequibilidade da proposta, ao arrepio do disposto no item 10.2 do Edital, e do artigo 2o, inciso I, da Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 1.7.2 encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesc/DF) e à representante.